Tribunal: TCU
Processo: 026.099/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7847/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, na análise dos autos, a SecexDesenvolvimento concluiu que foram confirmadas as deficiências de nomenclatura de rubricas contábeis adotadas pelo Sest/CN e pelo Senat/CN até 2016; Considerando que, tendo em vista a implementação do novo Sistema Protheus, do novo plano de contas em vigor a partir de 2017 e da constatação de excepcional situação decorrente das buscas e apreensões realizadas por ocasião da Operação São Cristóvão, a unidade instrutiva concluiu que as medidas já adotadas pelo Sest/CN e Senat/CN devem possibilitar o atendimento a futuras demandas pelos órgãos de controle sobre informações das despesas das entidades, motivo pelo qual não se entende necessários outros encaminhamentos em relação à matéria neste momento. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 72), ao representante, ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional. (Senat/CN) e ao Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional (Sest/CN), fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.099/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional; Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: Lays Caceres Bento da Silva (50.818/OAB-DF), representando Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional; Lays Caceres Bento da Silva (50.818/OAB-DF), representando Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.